Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-32.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-32.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ELIMINAÇÃO EM
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ALEGADO PELO APELANTE
. CONTRARRAZÕES QUE TORNA INCONTROVERSO SER
21/03/2024
. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS ATÉ O PROTOCOLO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por candidata ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, objetivando a nulidade de sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) exigido no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013.

2. Sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nula a reprovação da autora no TAF e determinando a sua convocação, nomeação e posse no cargo pleiteado.

3. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Camaçari, sustentando a prescrição quinquenal e defendendo a legalidade do TAF como critério de seleção, em razão das exigências físicas do cargo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve prescrição quinquenal para a propositura da ação; e (ii) se é legal a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, à luz da Lei nº 11.350/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que os direitos ou ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que os originou.

6. Nos termos do artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado tem ciência do fato.

7. No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional é a data da eliminação da candidata no TAF (21/03/2014), tendo se passado mais de cinco anos até o ajuizamento da ação (23/07/2019), configurando a prescrição do direito de questionar o ato administrativo.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

10. Tese de julgamento: “O prazo prescricional para impugnação de eliminação em concurso público inicia-se na data da ciência do ato administrativo e, não sendo ajuizada a ação no prazo de cinco anos, opera-se a prescrição do direito de ação”.

Dispositivos relevantes citados

-
Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

- Código Civil, arts. 189 e 193.

- Código de Processo Civil, Art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada

- STJ - AgInt no REsp 1598978/RS.

- STJ - AgInt nos EREsp 1445807/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002136-32.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada DENISE DOS SANTOS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.